Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025170-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AGRAVO INTERNO. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal. A agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade solidária pressupõe que os responsáveis estejam no mesmo polo da obrigação tributária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se a análise da responsabilidade tributária solidária demanda dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é inadmissível quando o exame da alegação de ilegitimidade passiva exige dilação probatória, como no caso em que a análise da responsabilidade solidária tributária depende de elementos ausentes nos autos, como o procedimento administrativo que embasou a CDA.

4. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a ilegitimidade passiva, quando demanda análise aprofundada de provas, deve ser arguida em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade.

5. A ausência de comprovação de fatos que poderiam infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA torna inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A exceção de pré-executividade não é instrumento adequado para discussão de matérias que demandem dilação probatória.”

2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante prova inequívoca do alegado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 1.022, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/07/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 1034957-98.2023.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, que tem por objetivo a extinção da execução fiscal, sob o argumento de ilegitimidade passiva.

A agravante alega que a ilegitimidade passiva para figurar na CDA, - por infração de emissão de documento fiscal que não correspondia à operação ou prestação -, se dá por ausência de solidariedade na responsabilidade do débito tributário, nos termos do artigo 121, II do CTN.

Argumenta que, consta no complemento da infração, anexo à CDA, que a agravante, PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., foi identificada como DESTINATÁRIA/ADQUIRENTE da mercadoria entregue pelo contribuinte principal, FÁTIMA GRISON-ME, na operação aqui discutida, logo, essa última é a responsável pela apuração, emissão de notas e recolhimento de ICMS, por se tratar de remetente da mercadoria.

Afirma que não existe qualquer dispositivo expresso na legislação que autorize a transferência da responsabilidade pelo pagamento do tributo e/ou emissão de nota fiscal ao adquirente de boa-fé da mercadoria, muito menos a transferência da responsabilidade pelo descumprimento de uma obrigação acessória, motivo pelo qual, não poderia a empresa PRODUCAMPO figurar no polo passivo da obrigação tributária constituída pela CDA 2023580727, como responsável solidária.

Aduz que serão responsáveis solidários as pessoas que estiverem no mesmo polo obrigacional da regra matriz de incidência tributária daquele determinado tributo, o que não se confunde com o adquirente da mercadoria, já que está em lado oposto do vendedor.

Assim, argumentando que a matéria não necessita de dilação probatória, a agravante pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da CDA no 2023580727, nos moldes do art. 151, inciso V, do CTN, na exceção de pré-executividade oposta, alternativamente, que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 237930687.

A agravante apresentou agravo interno no ID 238944152.

Contrarrazões ao agravo interno ID 248811669, pugnando pelo não conhecimento do referido recurso.

Intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

O princípio da dialeticidade
exige impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

No caso, a decisão do agravo interno se insurge contra o indeferimento da tutela de urgência no agravo de instrumento, em que a agravante pretendia suspender, em exceção de pré-executividade, a exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA no 2023580727, sob o argumento de ilegitimidade passiva.

Todavia, nas razões do agravo interno, a agravante alega que
recorre contra o indeferimento da liminar proferida n
o agravo de instrumento n. 1022078-51.2024.8.11.0000, cujo processo de referência é o n. 1033425-55.2024.8.11.0041
;
alega ainda, que, na origem, trataria de mandado de segurança em que discute a nulidade do débito tributário
.

Portanto, o agravo interno não impugna os fundamentos da decisão do ID 237930687, que notadamente se refere ao presente agravo de instrumento n. 1025170-37.2024.811.0000, que, por sua vez, combate a rejeição da exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal n. 1034957-98.2023.8.11.0041, por necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. "O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4o do mesmo artigo" ( AgInt no REsp 1623353/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/08/2018). (TJ-SC - APL: 00007369420118240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000736-94.2011.8.24.0064, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmara de Recursos Delegados)”

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pelo agravado, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO,
ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

VOTO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A agravante pretende modificar a decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade que ela opôs, sob o fundamento de que a ilegitimidade passiva arguida decorreria da tese “
a responsabilidade solidária, por interesse comum, pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo da obrigação
”.

O recurso deve ser desprovido.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta em face da devedora principal FATIMA GRISON – ME, FATIMA GRISON (corresponsável) e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. (contribuinte solidário), embasada na CDA n. 2023580727, decorrente da seguinte infração:
“
Emissão de documento fiscal que não corresponde à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, ao contrário do que alega a agravante, a discussão demanda dilação probatória, já que a CDA está embasada em procedimento administrativo, sequer juntado pela agravante/excipiente nos autos, ou seja, não é possível aferir de plano a regularidade das operações de venda.

Dessa forma, a questão de fundo não é tão simples como quer fazer crer a agravante, pelo contrário, para se aferir se ela é ou não contribuinte solidária tributária da devedora principal, há necessidade de dilação probatória, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso porque, a questão não se resume em analisar se a agravante realizou o fato gerador no mesmo polo ou não que a devedora principal, mesmo porque, como consignou o juiz de primeiro grau:

“[...] No caso em tela, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos,
tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada, se de fato a responsabilidade solidária convém de comprador/vendedor. Assim sendo, com a insuficiência de provas que gerariam a extinção dos autos, é o indeferimento que se impõe.

Quanto às demais alegações, é importante destacar que a rigor, o título executivo é um requisito essencial ao processo da execução, pois detém o condão de permitir o acesso ao Judiciário, para seu cumprimento, que tem por essência a liquidez, certeza e exigência (art. 783 do CPC). [...]” (g.n.)

Logo, a questão apresenta contornos mais amplos na via administrativa e que não estão comprovados na exceção de pré-executividade.

Dessa forma, a mera alegação de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, não comporta acolhimento, tal como entendeu o juízo de primeiro grau, repita-se, por evidente necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - SÓCIO CORRESPONSÁVEL - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
. (N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)” (g.n.)

Por conseguinte, não há razão para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que não preenchidas as hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória.

II – o depósito de seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo;

IV – a concessão da medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão da medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (incluído pela Lpc n. 104, de 2021).

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp n. 104/2021).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024